Tribunal: TJSP
Processo: 2156353-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional. Decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Insurgência. Locatária que requereu a substituição do IGP-M, como índice de reajuste do contrato, pelo IPCA ou outro que reflita a inflação e o impedimento da adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais visando ao despejo e à execução de alugueis. Ausência de plausibilidade do direito alegado.

Agravo não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional. Decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Insurgência. Locatária que requereu a substituição do IGP-M, como índice de reajuste do contrato, pelo IPCA ou outro que reflita a inflação e o impedimento da adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais visando ao despejo e à execução de alugueis. Ausência de plausibilidade do direito alegado.

Agravo não provido.